Tribunal: TJSP
Processo: 2210201-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico – Paciente e outro corréu que foram surpreendidos na posse de 320,20g de maconha, próximos a um estabelecimento de ensino – Pedido de revogação da prisão preventiva por suposta falta dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal – Pleito que não comporta acolhimento – Presença dos requisitos genéricos relativos à prova

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico – Paciente e outro corréu que foram surpreendidos na posse de 320,20g de maconha, próximos a um estabelecimento de ensino – Pedido de revogação da prisão preventiva por suposta falta dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal – Pleito que não comporta acolhimento – Presença dos requisitos genéricos relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria, bem como a necessidade de proteção da 'ordem pública' – Alegação de falta de provas quanto ao envolvimento do paciente no delito a ele imputado que não pode ser apreciada nos estreitos limites do "habeas corpus", que não comporta dilação probatória – Manutenção da prisão preventiva do paciente que não afronta a ordem concedida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 596.603/SP – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.